Tribunal: TJBA
Processo: 0523346-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523346-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIG ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BAHIA DANTAS MARTINEZ, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada Omissão Quanto a Cerceamento de Defesa e Abusividade dos Encargos Contratuais. Inexistência de Omissão. Recurso Conhecido e Não Acolhido.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante alega omissão quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia contábil, e quanto à abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil; e (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão ao não analisar a suposta abusividade dos juros praticados.

III. Razões de decidir

3.
O embargante não demonstrou qualquer omissão na decisão embargada, pois o acórdão analisou detidamente a alegação de cerceamento de defesa e concluiu que a parte deixou de requerer tempestivamente a produção de prova pericial quando intimada na fase de saneamento, configurando preclusão.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer a produção de provas no momento oportuno.

5.
Quanto à abusividade dos encargos contratuais, o acórdão embargado expressamente analisou a questão e aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração cabal da discrepância dos juros em relação à média do mercado, o que não foi comprovado pelos embargantes.

6.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
0523346-80.2015.8.05.0001
,

em que é embargante
SIG ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
e outros
e embargado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.